Tribunal: TJDFT
Processo: 0711067-09.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Órgão: Terceira Turma Criminal Classe: Apelação Criminal Processo No: 0711067-09.2024.8.07.0000 Apelante: Carlos Henrique de Sousa Lira Apelado: Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios Relator: Desembargador Jesuino Rissato D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Criminal interposta por Carlos Henrique de Sousa Lira, contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do DF, o qual o condenou como incurso nas penas do art. 33, caput, c/c art. 40, inciso III, ambos da Lei n.o 11.343/2006, a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, à razão mínima (ID 65412266). A advogada Andressa Costa Cruz Del Colli, OAB/DF 60.855, na petição de ID 67570801, comunica a renúncia dos poderes a ela conferidos no presente processo, bem como esclarece que o réu deseja ser representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. A fim de evitar prejuízos ao apelante e diante da ausência de comprovação do seu conhecimento acerca da renúncia da advogada, determinei a intimação do réu Carlos Henrique de Sousa Lira para, querendo, constituir novo advogado, ID 67657699. O recurso restou parcialmente provido pela Terceira Turma Criminal pela decisão de ID 68500074. Tendo em vista o teor da certidão de ID 69378109, nomeei a Defensoria Pública do Distrito Federal para patrocinar a defesa do réu Carlos Henrique de Sousa Lira, conforme despacho exarado no ID 69526208. Ante o exposto indefiro o pedido de ID 69591314. Intime-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jesuino Rissato Relator